Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737322-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA TEJO SOUTO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUIZA TEJO SOUTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0737844-31.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 210050287 do processo originário): “Noticia a autora que, em razão de suposta fraude perpetrada por terceiro, teve suspensa pelo réu, de forma unilateral, sua conta @anasoutoof na rede social Instagram. Assim, e porque o aludido perfil seria seu instrumento de trabalho, uma vez que se dedica à profissão de "influencer digital", postula a concessão de tutela de urgência, compelindo o demandado a promover o levantamento da suspensão inquinada de vício. Porém, os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível aquilatar, à luz do elementos de convicção que instruem a inicial, em juízo prelibação e, assim, não exauriente, a alegada injuridicidade da atitude do réu. Desta forma, à míngua dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela requerida. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação do réu, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Concedo à autora prazo de 15 dias para que promova o recolhimento das custas processuais iniciais. Atendida à injunção "supra", cite-se o réu, parceiro do TJDFT para expedição eletrônica, para contestar. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais (ID 63708814), informa que é digital influencer, com mais de duzentos mil seguidores na plataforma do Instagram. Alega que utiliza o Instagram como meio de trabalho, sendo sua única fonte de renda. Afirma que a sua conta foi bloqueada, ao fundamento de que não foram obedecidas as diretrizes da plataforma. Verbera que é indevida a suspensão da conta no Instagram da agravante, sob o argumento genérico de violação de políticas e termos de uso da plataforma. Argumenta que o bloqueio impede que a agravante participe de um evento que irá ocorrer hoje, chamado Farra do Calixto. Menciona que o prejuízo é imensurável, uma vez que possui milhares de seguidores, bem como as propagandas e marketing realizados no Instagram são suas únicas fontes de renda. Defende que a conduta do agravado é abusiva e arbitrária, uma vez que os motivos do bloqueio não foram informados, bem como não houve prazo para defesa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu reative imediatamente a conta da agravante denominada @anasoutoofna, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de obrigação de fazer visando compelir o agravado a reativar a conta da agravante junto ao aplicativo do Instagram, permitindo, assim, que retorne a exercer o ofício de digital influencer. No caso em comento verifica-se que a agravante afirma que teve sua conta bloqueada, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório. Menciona, ainda, que não violou as normas da plataforma. Compulsando os autos originários, verifico que o documento de ID 210041896 informa que o motivo da suspensão da conta da agravante da plataforma do Instagram foi que “a conta estaria associada a outro que não seguiu nossas regras, o que viola nossas diretrizes da comunidade sobre integridade da conta e identidade autêntica”. Consta, ainda, que a decisão adotada poderá ser revisada, mediante apelação da agravante. No caso em comento, verifico que não foi comprovada a interposição de recurso administrativo. Observa-se, ainda, que não foram juntados nos autos de origem as diretrizes e normas da plataforma. O fato é que, ao que tudo indica, a exclusão da agravante foi motivada nos termos do Código da Comunidade Instagram, conforme informação da ré/agravada (ID 210041896, autos de origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada que a penalidade aplicada foi injustificada ou desarrazoada. Na verdade, a questão demanda dilação probatória, sobretudo para averiguar os motivos da suspensão da conta da agravante do Instagram. Desse modo, em análise superficial, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão da antecipação da tutela postulada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DA CONTA E CANAL NA PLATAORMA YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios de danos materiais, morais e lucros cessantes, na qual se pleiteia a reativação de conta e canal na plataforma YouTube URL, utilizada para divulgar trabalhos artísticos e da qual se recebe monetizações pelas visualizações, em razão de ter sido excluída por supostas violações contratuais e à política de spam da plataforma. 2. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mantém-se o indeferimento do pedido liminar, mormente diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso do processo originário. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388754, 07183084220218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CONTA. SUSPENSÃO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. USO DAS REDES SOCIAIS PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. A parte interessada não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. 3. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1840817, 07036492320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. PERFIL EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DO MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reativação de seu perfil, qual seja, filhoteshuskybsb@gmail.com, na plataforma do INSTAGRAM. Alega a parte agravante, em síntese, que possui uma conta no Instagram que utiliza para uso profissional e que sempre respeitou todas as diretrizes de produção de conteúdo da plataforma. Relata que teve sua página, filhoteshuskybsb@gmail.com, vinculada a referida plataforma desativada de forma unilateral pela empresa requerida, sem ao menos informar o motivo do bloqueio. Informa que tentou de diversas vias administrativas saber o motivo da desativação e reaver a conta, porém não obteve sucesso. Por fim, aduz que desde a referida suspensão passa por um desequilíbrio financeiro que está comprometendo seu sustento. II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida no presente recurso. Liminar indeferida (ID 37244179). Contrarrazões apresentadas (ID 38175252). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não demonstra a probabilidade do direito, haja vista que não é possível afirmar de plano quais as causas do bloqueio da conta nem se houve ou não houve violação das políticas do Instagram pelo requerente. Ademais, pende de esclarecimento qual teria sido essa violação, o que só será possível após o contraditório e instrução probatória. V. De modo que não é possível o provimento jurisdicional para reativar a conta do autor, filhoteshuskybsb@gmail.com, suspensa de forma unilateral pela administradora da plataforma digital na qual o perfil do autor é vinculado. VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1618489, 07217949820228070000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Esclareço, contudo, que a questão poderá ser revista após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora